Tribunal: TCU
Processo: 043.590/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4497/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 043.590/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Cristiane Collazo Doffini (CPF XXX.965.935-XX); Isabela Moreira da Silva (CPF XXX.399.228-XX); Jhonny Kenji Kato (CPF XXX.944.151-XX); Leandro de Figueiredo Santos Barbosa (CPF XXX.735.381-XX); Mauricio Moraes de Sousa (CPF XXX.671.471-XX); Rafael Botelho Caldeira (CPF XXX.707.772-XX); Robson Santiago Michels (CPF XXX.635.479-XX); Sheinni da Cruz Oliveira de Freitas (CPF XXX.771.491-XX); Thayna Pereira Bastos (CPF XXX.995.301-XX) e Willian de Figueiredo Santos Barbosa (CPF XXX.737.611-XX). 1.3. Unidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.